Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-43.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABUSO DE AUTORIDADE. AFASTADA. COMPRA E VENDA IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO VALOR DO IMÓVEL. DOCUMENTO PARTICULAR. NÃO PROVA O FATO DECLARADO. ÁGIO VEÍCULO. INCUMBÊNCIA DE ARCAR COM OS ENCARGOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. Na espécie, o juízo de origem expôs satisfatoriamente as razões para refutar as alegações referentes aos pedidos.
2. O juízo a quo fundamentou de maneira clara e suficiente a posição adotada quanto aos elementos de convicção que conduziram à parcial procedência do pedido inicial. Outrossim, não está o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica e coerente o seu posicionamento.
3. A configuração de crime previsto na Lei n° 13.869/2019 exige o dolo específico, que ocorre quando o agente público tem a finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.
4. Compete à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito, sendo incumbência do réu a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil. 4.1 Nos autos ficou demonstrado que o imóvel foi transferido aos réus de forma simulada, devendo haver a indenização pelo valor da alienação aos terceiros adquirentes de boa-fé.
5. O documento particular prova que houve a declaração do fato pelo declarante, mas não o fato declarado, nos termos da previsão do parágrafo único do art. 408 do Código de Processo Civil.
6. É de incumbência do possuidor, pelo período em que o veículo ficou em seu poder, o pagamento das prestações, assim como o pagamento dos impostos e manutenção do bem.
7. Recurso do autor conhecido e não provido. Apelação interposta pelos réus conhecida e parcialmente provida.